Tribunal: STF
Processo: Rcl 65823
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-02-29
Data de publicação: 2024-02-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. O Ministério Público do Estado do Rio Grande do Norte alega haver o Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Norte violado, em resposta à Consulta n. 300762/2023-TC, o entendimento firmado nos julgamentos das ADIs 351, 1241, 1301e 3552, além do verbete vinculante n. 43 da Súmula.



    Afirma versar a consulta em questão sobre o regime previdenciário de servidores públicos com “estabilidade excepcional”, nos termos do art. 19 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias.



    Narra ter o órgão reclamado proclamado, como resposta, a impossibilidade de filiação ao Regime Próprio de Previdência Social por parte de servidores não concursados, mesmo aqueles estabilizados pelo art. 19 do ADCT.



    Contudo, afirma ter o mesmo órgão resguardado a situação funcional e previdenciária consolidada de servidores públicos investidos em seus cargos de forma inconstitucional, o que configura desrespeito à tese firmada nos paradigmas vinculantes apontados.



    Requer a cassação do acórdão reclamado.



    É o relatório. Decido.



    2. Não assiste razão ao reclamante.



    Esta reclamação volta-se contra resposta do Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Norte a consultas formuladas por diversas entidades previdenciárias municipais a respeito do regime jurídico funcional e previdenciário aplicável a servidores admitidos sem concurso público.



    Patente, no caso, a ausência de resolução de situações jurídicas concretas, mas apenas a resposta a indagações, de caráter hipotético, a respeito da aplicação de dispositivos legais.



     



    A circunstância de ostentar esse pronunciamento eficácia normativa para os sujeitos à jurisdição do Tribunal, conforme preconiza o art. 102, parágrafo único, da Lei Complementar estadual n. 464/12 (Lei Orgânica do Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande Norte), não afasta a natureza abstrata daquela manifestação, antes a ressalta.



    Evidencia-se, desse modo, o manifesto intuito de extirpar do mundo jurídico verdadeiro ato normativo, pois dotado de generalidade, impessoalidade e abstração. O que se requer, portanto, por meia da via reclamatória, é provimento judicial típico de ações de controle concentrado, o que não se pode admitir.



    Vale citar, porquanto ilustrativa desse entendimento, a seguinte ementa de julgado da Segunda Turma: 



    EMENTA: RECLAMAÇÃO – ALEGADO DESRESPEITO À DECISÃO QUE O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PROFERIU NO JULGAMENTO DA ADI 2.135-MC/DF – INOCORRÊNCIA – ATO EM TESE – INADEQUAÇÃO DO EMPREGO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DA AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE – INVIABILIDADE DO EMPREGO DESSA MEDIDA PROCESSUAL COMO INSTRUMENTO DE CONTROLE ABSTRATO DA VALIDADE CONSTITUCIONAL DE LEIS OU ATOS NORMATIVOS EM GERAL – PRECEDENTES – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO. 



    – Não se revelam sindicáveis, pela via jurídico-processual da reclamação, os atos em tese, assim considerados aqueles – como as leis ou os seus equivalentes constitucionais – que dispõem sobre situações gerais e impessoais, que têm alcance genérico e que disciplinam hipóteses neles abstratamente previstas. Precedentes. 



    – O instrumento processual da reclamação não se qualifica como sucedâneo da ação direta de inconstitucionalidade, não podendo ser utilizado, em consequência, como instrumento de controle abstrato da validade constitucional das leis e dos atos normativos em geral. Precedentes.



    (Rcl 25.347 AgR, ministro Celso de Mello, DJe de 4 de abril de 2017)



    Essa compreensão é reforçada pela decisão prolatada pelo Plenário deste Tribunal na ADI 1.691-MC a respeito do cabimento de ação direta para questionar a legitimidade constitucional de respostas proferidas pelo Tribunal de Contas da União em consultas. Embora referida ação tenha sido declarada, posteriormente, prejudicada em razão de alteração normativa no parâmetro de constitucionalidade, o entendimento então firmado permanece íntegro e perfeitamente aplicável à espécie. Transcrevo a ementa:



     Ação direta de inconstitucionalidade. Pedido de liminar. Decisão nº 819/96 do Plenário do Tribunal de Contas da União nos autos do Processo nº TC-007.925-4.



    - As decisões do Tribunal de Contas da União proferidas em consultas têm caráter normativo e constituem prejulgamento da tese, nos termos do § 2º do artigo 1º da Lei nº 8.443/92. São, portanto, atos normativos.



    - Relevância da argüição de inconstitucionalidade da acumulação de proventos e vencimentos, quando a acumulação de vencimentos não é permitida na atividade. Precedentes do Plenário do S.T.F.



    - Conveniência da concessão da liminar.



    Medida liminar deferida para suspender a eficácia, “ex tunc”, da Decisão nº 819/96 prolatada pelo Plenário do Tribunal de Contas nos autos do Processo nº TC-007.925/96-4, até o julgamento final da presente ação direta de inconstitucionalidade.



    3. Ante o exposto, nego seguimento à reclamação.



    4. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 29 de fevereiro de 2024.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente